Tribunal: STF
Processo: CC 8352
Classe: CC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista movida por empregado celetista da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação Casa.



    Na origem, Jean Berto Morais propôs a aludida reclamação contra a Fundação Casa, integrante da Administração indireta do Estado de São Paulo, pleiteando o pagamento de férias e terço constitucional em dobro, o reconhecimento de jornada de trabalho de turnos ininterruptos de revezamento, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de horas extras excedentes à sexta hora e seus reflexos.



    Em primeira instância, o juízo da Vara do Trabalho de Mogi Mirim julgou improcedente a reclamação. Apreciando recurso ordinário interposto contra a decisão, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região deu parcial provimento para condenar a reclamada ao pagamento de verbas trabalhistas.



    A Fundação Casa interpôs, então, Recurso de Revista, ao qual foi denegado seguimento. Sobreveio a interposição de agravo de instrumento e, remetidos os autos ao Tribunal Superior do Trabalho, aquela Corte reconheceu, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento da causa, por entender que a discussão estaria fundada na relação jurídico-administrativa vigente entre as partes.



    De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho:



    “ainda que a lei local declare que o regime para contratação de seu pessoal é “celetista”, tal remissão legislativa à Consolidação das Leis do Trabalho não desfaz o fato de que a admissão da parte reclamante se estabeleceu (e se mantém) a partir de um vínculo de natureza jurídico-administrativa, nascido de um regular processo administrativo, que se iniciou com a realização de prévio concurso público.” (documento eletrônico 8, p. 106)



    Na Justiça Comum, a ação foi julgada parcialmente procedente na primeira instância. Ao julgar apelação interposta pela Fundação Casa, todavia, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não conheceu do recurso e suscitou o presente conflito negativo de competência, por reconhecer que a Justiça do Trabalho é competente para o julgamento da causa, adotando os seguintes fundamentos:



    “A reclamação trabalhista foi ajuizada por empregado de fundação pública estadual, com quem mantém vínculo celetista, conforme contrato individual de trabalho de fls. 583, e tem por objeto a cobrança de verbas de natureza estritamente trabalhista. 



    Segundo dispõe o art. 13 da Lei Estadual nº 185/1973, o regime jurídico a que se submete o pessoal da Fundação CASA é o da legislação trabalhista, vedando-se ‘a aplicação dos preceitos de leis que concedem complementação, pelo Estado, das aposentadorias, e quaisquer outras vantagens.’ 



    A demanda, portanto, decorre da relação de trabalho que envolve as partes, o que atrai a competência absoluta da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar a causa, por força do que prevê o art. 114, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004:



    Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 



    Ao julgar a ADI nº 3395/DF, o C. Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme à Constituição ao referido dispositivo, firmando o entendimento de que a expressão ‘relação de trabalho’ não abrange os vínculos de natureza jurídico-estatutária, de modo que a Justiça do Trabalho não possui competência para julgar as ações movidas entre o Poder Público e seus servidores. 



    O v. acórdão restou assim ementado: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)



    Depreende-se do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que a Suprema Corte reafirmou entendimento anterior a respeito da incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores estatutários, conforme se infere do seguinte excerto: 



    ‘Não poderia, assim como não poderá, este TRIBUNAL atuar de melhor modo naquele momento processual. De fato, cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. [...] É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, ‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto.’



    Ocorre que a ADI não tratou, especificamente, das causas envolvendo a Administração Pública e empregados regidos pela CLT. Em tais casos, o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu a competência da Justiça do Trabalho, como se extrai dos precedentes a seguir (...)”. (documento eletrônico 12, pp. 4-6)



    É o relatório. Decido.



    De início, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente conflito de competência, nos exatos termos do art. 102, I, o, da Constituição Federal, que inclui, em seu rol, os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.



    No presente caso, o conflito negativo foi suscitado entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Tribunal Superior do Trabalho. Logo, está caracterizado o conflito indicado no dispositivo constitucional.



    Com relação à controvérsia jurídica vertida nestes autos, entendo que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a reclamação trabalhista de origem.



    Com efeito, trata-se de reclamação movida por empregado celetista de fundação do Estado de São Paulo e não de servidor público estatutário. Do que se extrai dos autos, o reclamante foi contratado para exercer a função de agente de apoio sócio-educativo e pleiteia verbas trabalhistas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, estando seu regime jurídico celetista expressamente previsto no art. 13 da Lei Complementar 185/1973 que autorizou o Poder Executivo paulista a instituir a Fundação Casa.



    De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.395/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1/7/2020, ficaram excluídas da competência da Justiça do Trabalho apenas as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores estatutários.



    Registro, nessa linha de compreensão, os seguintes julgados:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI’S 2.135-MC/DF E 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, ANTE A AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE EMBARGABILIDADE E DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA, SEQUER SE MANIFESTOU QUANTO À INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. SERVIDOR SUBMETIDO À CLT. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes. 2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, mesmo as questões de ordem pública, para serem conhecidas em sede de recursos excepcionais, não prescindem do indispensável prequestionamento. Precedentes. 4. A Lei Complementar Municipal nº 90/2006, que estabelece o regime celetista para os servidores admitidos pelo Programa Saúde da Família no Município do Itajaí, insere-se no período de modulação dos efeitos da decisão exarada ao julgamento da ADI 2.135-MC/DF. 5. Inexiste identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3.395/DF) e o ato reclamado, porquanto a competência da Justiça do Trabalho no tocante aos servidores regidos pela CLT jamais foi objeto de deliberação por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 3.395/DF. Ausência de aderência estrita evidenciada. 6. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória ou incidente de uniformização de jurisprudência. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 48.399 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/3/2022)



    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor.” (Rcl 42.000 AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 15.12.2020 - grifei)



    Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 43073 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda DJe de 18/12/2020 - grifei)



    No presente caso, não se trata de ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público buscando a prestação de natureza administrativa, o que atrairia a competência da Justiça Comum, nos termos da tese fixada no Recurso Extraordinário 1.288.440/SP, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso: “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.



    Dessa forma, aplica-se o entendimento consolidado na jurisprudência desta Suprema Corte de que é competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas de servidores celetistas com a Administração Pública. A propósito, transcrevo, o seguinte trecho do acórdão prolatado no Recurso Extraordinário precitado:



    “6. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Precedentes: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.” (Recurso Extraordinário 1.288.440/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe de 28/8/2023)



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados que dizem respeito a empregados celetistas da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação Casa/SP: CC 8229/SP, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 21/6/2022; CC 8221/SP, também da relatoria do Ministro, DJe de 1/7/2022; CC 8222/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe de 6/10/2022; CC 8325/SP, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe de 23/8/2023; CC 8230/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/2022.



    Cito, ainda, o seguinte julgado, do Tribunal Pleno e da relatoria da Ministra Cármen Lúcia:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE DISPÕE SER A RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (CC 8186 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2022)



    Entendo, portanto, que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e servidores que com ele estabelecem relações jurídicas sob o regime da CLT, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal.



    Posto isso, conheço do conflito negativo e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Comunique-se, com a transmissão do teor da presente decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator